Tribunal: TJDFT
Processo: 0719707-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0719707-46.2021.8.07.0020 APELANTE: ULISSES CARLOS PINTO APELADO: J.D RIBEIRO TERRAPLENAGEM E REFORMAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Por estar em duplicidade, NÃO CONHEÇO da Apelação Id. 51622414 e dos anexos Id. 51622415 e Id. 51622416. Nos termos do art. 218, § 3o, do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da alegação de litigância de má-fé, arguida nas contrarrazões Id. 51622419. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora